Tribunal: TJBA
Processo: 8174789-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174789-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: DIEGO NOVAES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DANO MORAL DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO NOVA REDAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A
pelação interposta em face de sentença que determinou o custeio integral do procedimento médico vindicado, conforme indicação do médico assistente.

II.

Questão em discussão

2.
A
veriguar
se a conduta do plano de saúde
é legal e se
autoriza a condenação por dano moral,
bem como a retificação do índice de correção da indenização arbitrada.

III. Razões de decidir

3. A seguradora de saúde é obrigada, nos termos da lei 9.656/98 e da jurisprudência do STJ, a oferecer cobertura médica e assistencial aos segurados, compreendendo todos procedimentos necessários ao melhor tratamento clínico do segurado.

4. A conduta temerária do
plano de saúde
, caracteriza-se como ofensiva e autoriza a condenação por dano moral em R$
7
.000,00 (
sete
mil reais),
como

fixada na origem
,
pois
ajustada aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. A correção da verba indenizatória d
eve observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, que prevê a utilização da SELIC deduzida do IPCA, desde a citação até o arbitramento, e, após, a SELIC como índice único.

IV. Dispositivo

6
.
A
pelação
parcialmente provida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174789-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada DIEGO NOVAES DOS ANJOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em dar parcial provimento ao recurso apelativo
, nos termos do voto do relator.

JR19